Tribunal: TJES
Processo: 5007915-84.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007915-84.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALDIMAR BRANDAO CHAGAS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. REFORMA DE MILITAR ESTADUAL. INCAPACIDADE PARCIAL. PROVENTOS PROPORCIONAIS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração ao cargo de Soldado PM da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, ou, subsidiariamente, de concessão da reforma no posto de 3º Sargento com proventos integrais. A decisão fundamentou-se na ausência de incapacidade para toda e qualquer atividade laborativa, com base em laudos médicos oficiais e perícia judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a doença que acomete o militar possui nexo causal com o serviço e acarreta incapacidade total e permanente, justificando reforma com proventos integrais e em posto superior;
(ii) houve cerceamento de defesa ou violação ao contraditório no processo administrativo que culminou na reforma.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação estadual (LCE 420/2007, art. 13, §§1º e 2º) condiciona a reforma com proventos integrais e no posto superior à demonstração de incapacidade definitiva para qualquer atividade laboral.
4. A perícia judicial e os laudos oficiais atestaram incapacidade apenas para o serviço militar, não para todas as profissões.
5. A alegada nulidade do processo administrativo não se sustenta, pois o procedimento observou o contraditório e a ampla defesa, com reapreciação por nova junta médica.
6. Em matéria de saúde funcional e previdência de militar, prevalece o laudo oficial sobre atestados particulares, salvo prova robusta em sentido contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A concessão de reforma de militar estadual com proventos integrais e em posto superior exige prova inequívoca de incapacidade total e permanente para toda e qualquer atividade laborativa, nos termos da LCE 420/2007. 2. A legalidade do processo administrativo de reforma é presumida, sendo necessária prova de vício substancial para sua anulação.

Dispositivos relevantes citados
: LCE/ES nº 420/2007, art. 13, §§1º e 2º; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RMS 24640, Rel. Min. Marco Aurélio; TJES, AC 0000663-19.2016.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 13/06/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ALDIMAR BRANDAO CHAGAS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Guarapari/ES, que julgou improcedente a ação anulatória de ato administrativo por ele ajuizada em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO

– IPAJM

e do

ESTADO DO ESPÍRITO
.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido de reintegração ao cargo de Soldado PM da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, bem como o pedido subsidiário de revisão da reforma para a condição de 3º Sargento com proventos integrais, por entender que a reforma do autor deu-se de forma legal, lastreada nos laudos médicos oficiais que atestaram sua incapacidade apenas para o serviço militar, e não para toda e qualquer atividade laboral.

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese: (i) Que a sentença não considerou adequadamente a documentação médica, em especial o laudo da perícia judicial, que apontaria nexo de causalidade entre a doença e a atividade militar; (ii) que estaria incapacitado para todo e qualquer tipo de trabalho, o que justificaria a reforma com proventos integrais e no posto superior; (iii) que houve violação ao contraditório e à ampla defesa no processo administrativo de reforma. Ao final, requer a reforma da sentença para que seja declarado nulo o ato de reforma, com sua reintegração, ou, subsidiariamente, a concessão da reforma no grau de 3º Sargento com proventos integrais.

Os apelados apresentaram contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, ressaltando a legalidade do procedimento administrativo e a inexistência de nexo de causalidade entre a enfermidade diagnosticada e o serviço militar, conforme laudos emitidos pelas Juntas Militares de Saúde e pela perícia judicial.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 24 de julho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
ALDIMAR BRANDAO CHAGAS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Guarapari/ES, que julgou improcedente a ação anulatória de ato administrativo por ele ajuizada em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO

– IPAJM

e do

ESTADO DO ESPÍRITO
.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido de reintegração ao cargo de Soldado PM da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, bem como o pedido subsidiário de revisão da reforma para a condição de 3º Sargento com proventos integrais, por entender que a reforma do autor deu-se de forma legal, lastreada nos laudos médicos oficiais que atestaram sua incapacidade apenas para o serviço militar, e não para toda e qualquer atividade laboral.

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese: (i) Que a sentença não considerou adequadamente a documentação médica, em especial o laudo da perícia judicial, que apontaria nexo de causalidade entre a doença e a atividade militar; (ii) que estaria incapacitado para todo e qualquer tipo de trabalho, o que justificaria a reforma com proventos integrais e no posto superior; (iii) que houve violação ao contraditório e à ampla defesa no processo administrativo de reforma. Ao final, requer a reforma da sentença para que seja declarado nulo o ato de reforma, com sua reintegração, ou, subsidiariamente, a concessão da reforma no grau de 3º Sargento com proventos integrais.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade (extrínsecos e intrínsecos), razão pela qual conheço da irresignação.

No mérito, o recurso não merece provimento. Explico:

A controvérsia gira em torno da validade do ato administrativo de reforma do autor, Aldimar Brandão Chagas, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, fundado na constatação de incapacidade definitiva para o serviço militar estadual, mas sem evidência de invalidez para o exercício de toda e qualquer atividade laborativa.

A sentença de origem está escorada em robusto conjunto probatório uma vez que a hipótese, conforme ficou claro na prova técnica produzida, não permite a reintegração do servidor a Corporação e, de igual forma, a concessão de vencimentos com base no subsídio de 3º Sargento, uma vez que a depressão, ainda que adquirida no ambiente de trabalho, só permite a aplicação de tal hipótese, quando o servidor estiver
inválido para

qualquer trabalho (LC 420/07 - art. 13, §1º) e, esta não é a hipótese dos autos:

5- Para promoção ao posto e graduação superior conforme pedido, o militar deve ser considerado inválido para toda e qualquer atividade laborativa. Atualmente no Brasil existem mais de 80 profissões. O se perito poderia informar se requerente
é inválido para toda e qualquer atividade laborativa
?

R.:
Não é, inapto para atividade de policial militar
, visto ao nexo causal com o surgimento da doença em questão. (ID 53029738 - pág. 19)

A pretensão de reforma no grau hierárquico superior, com base no art. 13, §2º, da LCE 420/2007, pressupõe, como demonstrado, incapacidade definitiva
para todo e qualquer trabalho
. Não se trata, pois, de faculdade do administrador ou do Judiciário estender esse benefício a hipóteses não previstas em lei.

Ademais, o ato de reforma foi precedido de análise por juntas médicas regulares, cujos pareceres, tal como a prova pericial produzida nos autos, gozam de presunção de veracidade, legitimidade e legalidade, somente ilidida por prova inequívoca em sentido contrário. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, ante conflito entre laudo oficial e particular, prevalece aquele emanado de órgão público, sobretudo em matéria funcional e previdenciária militar:

ATESTADO MÉDICO OFICIAL VERSUS ATESTADO MÉDICO PARTICULAR - PREVALÊNCIA.
Descompasso entre o conteúdo de atestado médico oficial e atestado médico particular
resolve-se com a predominância do primeiro, do oficial
.
PROVENTOS E PENSÃO - DOENÇA - LAUDO. A repercussão de doença no cálculo dos proventos ou de pensão pressupõe encontrar-se em vigor lei prevendo-a. (RMS 24640, Relator(a): CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 23-09-2008, DJe-059 DIVULG 26-03-2009 PUBLIC 27-03-2009 EMENT VOL-02354-03 PP-00458 LEXSTF v. 31, n. 363, 2009, p. 85-98) (destaquei)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE DECORRENTE DE DOENÇA DEGENERATIVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL OU CONCAUSAL COM A ATIVIDADE LABORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame apelação cível interposta por Orlando soncini contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação previdenciária ajuizada em face do INSS, na qual pleiteava aposentadoria por invalidez acidentária, ou, subsidiariamente, concessão de auxílio-acidente, abono anual e indenização por danos morais, em razão de lesões nos joelhos supostamente relacionadas às atividades laborais exercidas como bombeiro hidráulico. A sentença entendeu inexistente o nexo causal ou concausal entre a patologia degenerativa e o labor desempenhado, julgando improcedente a demanda. II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de nova prova pericial e de prova oral; (II) verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária ou auxílio-acidente. III. Razões de decidir o juiz é o destinatário da prova e pode indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC/2015, não se configurando cerceamento de defesa quando presentes elementos suficientes para a formação do convencimento. No caso, a prova pericial judicial, elaborada por especialista, concluiu que o autor não apresenta incapacidade laborativa relacionada a acidente ou concausa laboral, tratando-se de patologia degenerativa comum, sendo o laudo técnico claro, conclusivo e suficiente para o deslinde da controvérsia. A prova oral pretendida é inócua para fins de comprovação de nexo técnico-causal entre a lesão e a atividade desempenhada, sendo irrelevante para infirmar as conclusões do perito oficial. A concessão de auxílio-acidente exige a comprovação de sequela permanente que reduza a capacidade para o trabalho habitual, vinculada a acidente ou concausa laboral, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991 e art. 104 do Decreto nº 3.048/1999, o que não restou demonstrado no caso concreto. A aposentadoria por invalidez, prevista no art. 42 da Lei nº 8.213/1991, pressupõe incapacidade total e permanente para o exercício de atividade laborativa, com impossibilidade de reabilitação, além de nexo causal com o labor, o que também não se verifica.
Na ausência de elementos probatórios idôneos a desconstituir o laudo pericial oficial, deve-se adotar sua conclusão, sobretudo quando elaborado com base em critérios técnicos e isento de vícios.
A competência da Justiça Estadual para julgar ação acidentária é firmada pelas Súmulas nºs 15 do STJ e 501 do STF, sendo incabível a remessa dos autos à justiça federal. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: O indeferimento de nova perícia médica ou de prova oral não configura cerceamento de defesa quando o juiz considerar suficientes as provas constantes dos autos, com base em laudo pericial claro e conclusivo. A concessão de benefício acidentário exige a demonstração de nexo causal ou concausal entre a incapacidade e as atividades laborais desempenhadas, o que não se configura no caso de doenças de natureza degenerativa sem vínculo com o trabalho. É da Justiça Estadual a competência para processar e julgar ações acidentárias contra o INSS, nos termos das Súmulas nºs 15 do STJ e 501 do STF. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, arts. 20, §1º; 42; 86; CPC/2015, arts. 370, 479, 480; Decreto nº 3.048/1999, art. 104. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 1.109.591/SC, Rel. Min. Celso limongi, 3ª seção, j. 25.08.2010, dje 08.09.2010; STJ, AGRG no aresp 298.826/RS, Rel. Min. Sérgio kukina, 1ª turma, j. 11.03.2014, dje 19.03.2014; TJES, apciv 0028027-58.2019.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José neiva de Almeida, j. 05.07.2023; TJES, apciv 0033727-83.2017.8.08.0024, Rel. Des. Eliana Junqueira munhos Ferreira, j. 12.09.2023. (
TJES
; AC 0000663-19.2016.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Publ.
13/06/2025
) (destaquei)

A alegação de nulidade por ausência de contraditório e ampla defesa no processo administrativo não encontra respaldo nos autos, já que consta a tramitação regular do procedimento e a concessão de recurso administrativo, inclusive com reapreciação do caso por nova junta médica (JMS III), o que afasta qualquer vício formal.

Diante disso, a sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração ao cargo ou concessão da reforma com proventos do cargo de 3º SARGENTO está em consonância com a legislação de regência (LCE 420/2007) e com a jurisprudência consolidada sobre o tema.

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Voto, ainda, pela majoração da verba honorária sucumbencial ao patamar de 15% sobre o valor atualizado da causa (CPC art. 85, §11º), mantendo a suspensividade da obrigação em razão de a parte litigante litigar sob o pálio da gratuidade judiciária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar